Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-83.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000275-83.2019.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: TELECOMUNICACOES DA BAHIA S A TELEBAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba/BA contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de TFF, proposta em 2019, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. 2. O apelante sustenta que não permaneceu inerte e que não foi intimado pessoalmente com a advertência legal. Pede a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando não realizada a intimação pessoal do Município, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e sem observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte com advertência expressa, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. 5. Não havendo a intimação específica e pessoal do ente federativo, com a devida advertência legal, a sentença é nula. 6. A jurisprudência do STJ exige o cumprimento estrito do procedimento legal para caracterização do abandono da causa pelo ente público. 7. O juízo de origem tampouco observou os requisitos do art. 40 da LEF para suspensão e posterior extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000275-83.2019.8.05.0112, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA e como apelado, TELECOMUNICACOES DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.